Tribunal: TJMT
Processo: 1044610-82.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044610-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LAURENIO LOPES VALDERRAMAS - CPF: 044.143.208-52 (EMBARGADO), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (EMBARGANTE), GRP SECURITIZADORA DE CREDITOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 34.629.382/0002-10 (EMBARGANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Cleice
Maira da Silva Dalberto e GRP Securitizadora de Créditos e Assessoria Empresarial Ltda. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por
Laurenio
Lopes
Valderramas
para afastar decisão que havia determinado a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, à luz do entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no
EREsp
1.874.222, bem como quanto à consideração da elevada renda do executado e ao ônus de comprovação de comprometimento do mínimo existencial. Requerem o saneamento da suposta omissão, com efeitos infringentes para restabelecer a decisão de primeiro grau, ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar adequadamente a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial e os argumentos relacionados à renda do executado e ao ônus de comprovação do comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial, reconhecendo que a jurisprudência admite a mitigação da regra em hipóteses excepcionais.

A decisão estabelece que a penhora de percentual de salário possui caráter excepcional e somente se justifica quando esgotados outros meios executivos e quando não comprometer a subsistência do devedor e de sua família.

O acórdão identifica que o juízo de origem condicionou a penhora salarial apenas à tentativa infrutífera de bloqueio via SISBAJUD e dispensou, inclusive, a efetiva realização dessa medida, sem determinar a busca por outros bens penhoráveis conforme a ordem prevista no art. 835 do CPC.

Tal procedimento viola o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, que impõe a adoção do meio menos gravoso ao executado quando houver alternativas para a satisfação do crédito.

O elevado valor da remuneração do executado não afasta a natureza excepcional da penhora de salário, a qual depende do prévio esgotamento de outros meios executórios menos invasivos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame das questões já apreciadas, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora de percentual de salário, embora admitida excepcionalmente pela jurisprudência, exige o prévio esgotamento de outros meios executivos e a demonstração de que a medida não compromete a subsistência do devedor e de sua família.

Não há omissão quando o acórdão examina a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial e fundamenta a decisão na ausência de esgotamento de meios executórios menos gravosos.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, II; 797; 805; 833, IV e §2º; 835; 854, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.874.222; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.04.2006; TJRS, ED nº 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMB
A
RG
OS DE DEC
LARAÇÃO Nº
1044610-82.2025.8.11.0000

GRP SECURITIZADORA DE CREDITOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

x
CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por IZADORA
DE CREDITOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por LAURENIO LOPES VALDERRAMAS, reformando decisão que havia determinado a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado.

Os embargantes alegam omissão no acórdão (art. 1.022, II, CPC), sustentando que o julgado não enfrentou adequadamente a tese central sobre a possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em hipóteses excepcionais, conforme orientação firmada pela Corte Especial do STJ no
EREsp
1.874.222.

Argumentam que o acórdão não considerou que o executado aufere renda líquida mensal de R$23.920,43, sendo a penhora de 30% moderada e proporcional, preservando 70% da renda, o que não comprometeria sua subsistência.

Sustentam ainda que não houve manifestação sobre o ônus do executado de comprovar o comprometimento do mínimo existencial, conforme art. 854, §3º, I, do CPC.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a decisão de primeiro grau. Subsidiariamente, pedem o prequestionamento dos
arts
. 833, IV e §2º, 805, 835, 797 e 854, §3º, I, do CPC, bem como da tese firmada no
EREsp
1.874.222.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscurid
ade, co
ntradiç
ão, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Proc
esso Civil.

No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

Ao contrário do que alegam os embargantes, o acórdão enfrentou expressamente a questão da possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade salarial, reconhecendo que a jurisprudência tem evoluído nesse sentido.

Contudo, o acórdão foi claro ao estabelecer que, embora seja possível a relativização da impenhorabilidade salarial, tal mitigação somente se justifica quando es
gotados outros meios de satisfação do débito e desde que a penhora não comprometa a subsistência do devedor e de sua família.

No caso concreto, o fundamento central da decisão foi justamente a ausência de esgotamento prévio de outros meios menos gravosos de satisfação do débito, em consonância com o próprio precedente do STJ citado pelos embargantes, que estabelece o caráter excepcional da medida e a necessidade de inviabilização de outros meios executórios.

Conforme destacado no acórdão, o Juízo de origem condicionou a penhora do salário do agravante apenas à tentativa infrutífera de bloqueio de valores via SISBAJUD, sem determinar a busca por outros bens penhoráveis conforme a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC. Mais grave ainda, o Juízo acabou por dispensar a própria tentativa de bloqueio de valores em conta que havia sido previamente determinada, expedindo imediatamente a ordem de penhora salarial à SEFAZ.

Tal procedimento contraria não apenas a jurisprudência consolidada, mas também o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do CPC, segundo o qual "
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que
se faça pelo modo menos gravoso para o executado
".

Quanto à alegação de que o acórdão não considerou a expressiva renda do executado (R$ 23.920,43), cumpre destacar que, independentemente do valor da remuneração, a penhora de salário é medida excepcional que somente pode ser adotada após o esgotamento de outras providências executivas menos invasivas, em respeito à ordem legal de preferência e ao princípio da menor onerosidade.

Não se está a afirmar que a penhora de percentual do salário do agravante seja absolutamente vedada, mas sim que tal medida, por sua excepcionalidade, somente pode ser
adotada após o esgotamento de outras providências executivas menos invasivas.

Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

O que se verifica, na verdade, é que
a

parte
embargante pretende rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Conforme pacífica jurisprudência, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada, nem constituem via adequada para o reexame das questões já apreciadas, ainda qu
e com o eventual intuito de prequestionamento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026